Tribunal: TJSP
Processo: 1009349-73.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de declaração. Pedido de gratuidade de justiça. Demonstrada a insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo.

Alienação fiduciária de imóvel. Ação de consignação em pagamento. Consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor. Bem arrematado, com quitação do financiamento. Saldo da arrematação que deve ser devolvido ao devedor, nos termos do art. 27, §4o,

Ementa:
Embargos de declaração. Pedido de gratuidade de justiça. Demonstrada a insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo.

Alienação fiduciária de imóvel. Ação de consignação em pagamento. Consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor. Bem arrematado, com quitação do financiamento. Saldo da arrematação que deve ser devolvido ao devedor, nos termos do art. 27, §4o, da Lei 9.514/97. Sentença confirmada. Recurso parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça ao Apelante.